Tribunal: TJSP
Processo: 1500761-33.2021.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano e Taxa de Resíduos Sólidos dos exercícios de 2016 a 2018. Exceção de pré-executividade acolhida. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da excipiente e extinguiu a ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Recurso inadequado. Valor da execução fiscal (R$ 1.073,89) que na data da

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano e Taxa de Resíduos Sólidos dos exercícios de 2016 a 2018. Exceção de pré-executividade acolhida. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da excipiente e extinguiu a ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Recurso inadequado. Valor da execução fiscal (R$ 1.073,89) que na data da distribuição (20/12/2021) era inferior ao limite de alçada aplicável à época (R$ 1.262,25). Fato que no momento da interposição do recurso, em 2022, era de amplo conhecimento, autorizava apenas os embargos infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980) e assim afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inobservância de pressuposto objetivo que determina o não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido.